Tribunal: TJSP
Processo: 1033269-50.2023.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais na improcedência da ação e extinção do processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva. A parte embargante busca a dupla aplicação do art. 85, §11, do CPC. II. Questão em Discussão.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais na improcedência da ação e extinção do processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva. A parte embargante busca a dupla aplicação do art. 85, §11, do CPC. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência em razão da extinção do processo sem julgamento do mérito, além da improcedência da ação. III. Razões de Decidir. 3. A majoração dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, com trabalho adicional em segunda instância apresentando-se contrarrazões. 4. No caso, a defesa em segunda instância foi única para ambos os recorridos, não justificando a dupla majoração dos honorários. IV. Dispositivo. 5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários de sucumbência requer trabalho adicional específico em segunda instância. 2. A apresentação de defesa única para múltiplos recorridos não justifica a dupla majoração.